Tribunal: TJMT
Processo: 1045680-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045680-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GONCALINO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 346.740.391-34 (PACIENTE), CRISLANE GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.321-85 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 080.941.581-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIARIOS CONTRA UM DOS PACIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis/MT, que homologou auto de prisão em flagrante e converteu a custódia dos pacientes em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico, em razão da apreensão de maconha nas imediações da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, em 07/12/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para justificar a prisão preventiva de
um dos pacientes
, diante da ausência de indícios de sua participação no crime; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liberdade provisória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, o que não se verifica quando a decisão se limita à gravidade abstrata do delito e invoca genericamente a garantia da ordem pública, sem individualização das condutas nem análise das condições pessoais dos custodiados.

Os autos não apresentam qualquer elemento objetivo que comprove a ciência ou a adesão subjetiva de
um dos pacientes
à conduta criminosa, tendo sido a droga localizada na bolsa da
outra
paciente, que confessou a propriedade do entorpecente e isentou expressamente o corréu de qualquer participação.

A paciente admitiu que pretendia entregar a droga ao irmão preso, mas abandonou a tentativa antes de ingressar no estabelecimento prisional, o que, aliado à colaboração espontânea
e
à primariedade, enfraquece o risco de reiteração delitiva ou obstrução da instrução.

A quantidade de droga apreendida (cerca de 143g de maconha) não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo, sendo a prisão preventiva medida excepcional e subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida
, confirmando-se a liminar
.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos concretos que demonstrem a ciência ou participação do agente no transporte de drogas impede a manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas de periculosidade.

A confissão espontânea, associada a condições pessoais favoráveis e à ausência de violência no delito, permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente quando já colhidas as principais provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP,
arts
. 282, 312, 318, V e 319; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, § 4o, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022,
DJe
25.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045680-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: GONCALINO NASCIMENTO DA SILVA, CRISLANE GOMES DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gon
ç
alino
Nascimento da Silva
e
Crislane
Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002682-91.2025.8.11.0020, teria homologado o flagrante e convertido a custódia em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), decorrentes de fatos ocorridos em 07/12/2025, nas imediações da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

Narra a impetração que os pacientes foram presos em flagrante nas proximidades do estabelecimento prisional, após abordagem da Polícia Militar. Sustenta que a decisão proferida em audiência de custódia teria se limitado à gravidade abstrata dos delitos e à invocação genérica da garantia da
ordem pública, sem individualização das condutas e sem exame das condições pessoais de cada custodiado, configurando constrangimento ilegal.

Em relação ao paciente
Gon
ç
alino
Nascimento da Silva, a
impetrante
afirma tratar-se de homem de 61 anos, motorista de fretamento entre Alto Garças e Alto Araguaia, que utilizaria veículo emprestado para transportar, em dias de visita, familiares de reeducandos até a Cadeia Pública. Alega que a droga apreendida – 143g (cento e quarenta e três gramas) de maconha – foi encontrada exclusivamente na bolsa da corré
Crislane
, a qual teria assumido, em sede policial, a propriedade única do entorpecente, exonerando o motorista de qualquer ciência ou participação no fato.

Por fim, a
rgumenta, assim, a ausência de
fumus
comissi
delicti
quanto a
Gon
ç
alino
, o qual seria terceiro de boa-fé, primário, com ocupação lícita e apenas um TCO por delito de trânsito já prescrito, inadequado para fundamentar a medida extrema.

Quanto à paciente
Crislane
Gomes da Silva, a impetrante reconhece que ela admitiu a propriedade da droga e a intenção inicial de ingressar com o entorpecente no presídio, mas defende a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, por se tratar de agente primária, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita (venda de salgados e faxinas), além de ser mãe de quatro filhos menores (10, 8, 6 e 2 anos de idade), todos sob sua guarda e dependentes de seu sustento. Invoca o art. 318, V, do CPP e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641, para sustentar a substituição da custódia por prisão domiciliar, caso não seja deferida a liberdade provisória.

A
impetrante
ainda aduz a possibilidade de reconhecimento, em tese, do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), diante da primariedade dos pacientes, da inexistência de elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa e da quantidade considerada inexpressiva de droga, o que conduziria a pena provável incompatível com o regime fechado. À luz do princípio da homogeneidade, sustenta ser manifestamente desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Ao final, requer
eu
, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva de
Gon
ç
alino
Nascimento da Silva, com imediata expedição de alvará de soltura, facultada, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Em relação a
Crislane
Gomes da Silva, pede, como pleito principal, a concessão de liberdade provisória, com ou sem cautelares alternativas, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com expedição de alvará para cumprimento da medida em seu domicílio. No mérito, solicita a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Em
12
de
dez
embro de 2025, o pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID 337110872, determinando que o
s
paciente
s
fosse
m
colocado
s
em liberdade, com a fixação de medidas cautelares.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora, A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça,
manifesta-se pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

É o
re
latório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora,
a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida
em parte
deve ser confirmada.

Isso porque,
verifica-se, inicialmente, que o policial militar
José Alessandro Alves da Silva
não trouxe elementos concretos capazes de individualizar conduta típica imputável especificamente ao paciente
Gon
ç
alino
.

Seu relato descreve a dinâmica da ocorrência, a movimentação suspeita no posto de combustível, a apreensão de entorpecente com outras envolvidas, o deslocamento até o presídio e, por fim, a localização de
Crislane
no interior do veículo conduzido por
Gon
ç
alino
, no qual se encontrou a droga dentro de uma bolsa vermelha.

Nada obstante, não aponta qualquer
elemento
objetivo que demonstre ciência do motorista acerca do transporte da substância entorpecente ou sua adesão subjetiva à empreitada criminosa, limitando-se a consignar que ele “prestava serviços” à corré.

“QUE é Policial Militar, lotado nesta urbe; QUE, relatou que a GUPM foi acionada via Central 190 por funcionários do Posto da Divisa, os quais informaram que diversas mulheres estavam entrando e saindo repetidamente do banheiro do estabelecimento, apresentando aparente nervosismo, portando mochilas e, inclusive, trocando de roupas no interior do local; QUE, Informaram, ainda, que uma das mulheres permanecia há longo tempo dentro do banheiro com um bebê de colo, o qual chorava continuamente; QUE, diante das informações, a guarnição deslocou-se até o referido posto, POSTO DA DIVISA; QUE, no local, encontrava-se uma das suspeitas ainda no banheiro; QUE, foi solicitada que ela saísse para a área externa, a fim de ser realizada a abordagem; QUE, ao abrir a porta, foi identificada a suspeita
Lucicleia
, que segurava seu filho menor no colo; QUE, durante a busca pessoal e vistoria de seus pertences, foi encontrada em sua bolsa, cor preta, uma porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 196g, acondicionada dentro de uma camisinha e embalada com material identificado como smoking; QUE, durante entrevista,
Lucicleia
afirmou ter recebido a substância de outra mulher
que também estava no posto, identificada como
Kailaynne
, informando que a droga teria sido retirada da residência desta, situada no Bairro Vila Aeroporto, Rua 22, em um imóvel de esquina; QUE, relatou, ainda, que as demais mulheres presentes teriam obtido entorpecente no mesmo local, com a finalidade de introduzi-lo no interior do presídio para entrega aos respectivos companheiros, onde seria posteriormente comercializado; QUE, diante do relato, uma segunda equipe de policiais deslocou-se até o Presídio Municipal de Alto Araguaia-MT, onde localizou as envolvidas
Kailaynne
Rosa Paes, apontada como proprietária da residência de onde o entorpecente foi retirado, e Daniela de Oliveira da Silva, procedendo à condução de ambas;
QUE,
Lucicleia
também informou que outra mulher, identificada como
Crislane
Gomes da Silva, teria pego entorpecente com a mesma finalidade, contudo,
Crislane
não foi localizada no presídio
;
QUE, com base nas características repassadas, a guarnição iniciou diligências pela cidade, vindo a encontrá-la na Rua Severino Botelho de Melo, nas proximidades do presídio, no interior de um veículo Palio, cor azul, placa KCV4C52,
conduzido por
Gonçalino
Nascimento da Silva, o qual afirmou prestar serviços para
Crislane
;

QUE, no interior do automóvel foi encontrada, dentro de uma bolsa, cor vermelha, outra porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 144g, acondicionada da mesma forma que a droga localizada com
Lucicleia
; QUE, em continuidade às diligências e conforme o relato da suspeita, a guarnição deslocou-se até a residência de
Kailaynne
, local onde, segundo
Lucicleia
, o motorista de aplicativo Leomar teria realizado corrida para levá-la ao endereço a fim de buscar droga; QUE, após busca domiciliar, foi encontrada mais uma porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 136g, localizada debaixo de uma mesa, em meio a sacos de lixo e embalagens comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes (camisinhas, papel filme, fumo e papel de seda smoking); QUE, a
localização era compatível com o relato de
Lucicleia
, que afirmou ter visto
Kailaynn
e
pegar a droga naquele ambiente; QUE, no imóvel também foi encontrada uma munição calibre .38 intacta; QUE, diante dos fatos, todas as pessoas envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia para elaboração do Boletim de Ocorrência e adoção das providências legais cabíveis; QUE, consta, ainda, que o uso de algemas foi necessário para as suspeitas
Crislane
,
Gonçalino
e
Lucicleia
; QUE, o Conselho Tutelar foi acionado, compareceu à Delegacia e assumiu a tutela da criança filha de
Lucicleia
, sendo o atendimento realizado pelas conselheiras Zélia e
Ivoneide
; QUE, o veículo utilizado pelos envolvidos permaneceu apreendido na Delegacia; QUE, todos os conduzidos foram apresentados sem lesões corporais”.

Por sua vez, o paciente
Gon
ç
alino
esclareceu, em interrogatório, que reside há 22 anos em Alto Garças e, há cerca de um ano e meio, trabalha como motorista, realizando fretamento para cidades próximas, inclusive para conduzir familiares de reeducandos à Cadeia Pública de Alto Araguaia.

Explicou detalhadamente a forma de contratação do serviço, a propriedade do veículo, o trajeto percorrido no dia dos fatos e o modo como ocorreu a abordagem, sempre afirmando desconhecer a existência de entorpecente no interior do carro
:

“QUE, instado a falar
a cerca
dos fatos que hora lhes são imputados, o interrogando informa que reside em Alto Garças há 22 anos, e que nos últimos tempo (um ano e meio) tem trabalhado de motorista, realizando viagens diversas para cidades próximas, como Alto Araguaia; QUE, o interrogando informa que o veículo Pálio, de cor azul, placa KCV-4C52, o qual utiliza para fazer as viagens pertence a ADÃO PRADA DE MORAIS, morador de Alto Garças, sendo que as viagens são acertadas com ADÃO e com ROZELI, esposa de ADÃO, e
em seguida, são repassadas para o interrogando que faz o
trajeto

contratado
pelo cliente; QUE, o interrogando diz com o pagamento recebido pela viagem, ele paga o combustível e o restante é dividido entre ele e ADÃO, esclarecendo que cobra duzentos reais pelo transporte de Alto Garças à Alto Araguaia; QUE, o interrogando diz que geralmente, nas
quarta-feiras
e nos domingos realiza o transporte de pessoas que tem familiares cumprindo pena na Cadeia
pública
local, salientando que geralmente os passageiros dessas viagens são mulheres de reeducandos, e que tem o costume de trazer sempre quatro passageiras, incluindo ROZELI, pois a mesma tem um filho que está recluso na cadeia de Alto Araguaia; QUE, relata que ontem, 07/12/2025, como de costume, saiu de Alto Garças, por volta das 10h30min, com destino a Cadeia Pública em Alto Araguaia, na companhia de quatro mulheres, sendo: ROZELI, KAINE, MARLI e CRISLAINE, salientando que todas elas tem familiares detidos na Cadeia Pública de Alto Araguaia, então as trouxe com o intuito de visitá-los; QUE, o interrogando afirma que chegou em Alto Araguaia, e foi direto para Cadeia pública, afirmando que não passou em nenhum outro lugar; QUE, o
interrogando
informa que por volta do meio dia, deixou as quatro mulheres (ROZELI, KAINE, MARLI e CRISLAINE) em frente a Cadeia Pública, e em seguida, o mesmo foi até ao Posto de Combustível (Posto n° 1) tomar um lanche, e depois, foi até o Ginásio de Esporte de Alto Araguaia, onde ficou por um tempo, "para dar a hora de buscar as suas passageiras", e posteriormente retornou para Cadeia Pública, onde estacionou o seu veículo próximo ao local, permanecendo dentro do carro aguardando as quatro
mulheres

saírem
para retornar à Alto Garças; QUE, o
interrogando
diz que tinha alguns minutos que estava ali, quando de repente, chegou CRISLANE GOMES DA SILVA, que entrou no carro, e deitou no assento traseiro, e disse que iria dormir um sono até as demais
mulheres
retornarem; QUE, relata que logo em seguida, a Polícia Militar chegou no local, e os
policiais disseram que iriam fazer uma busca dentro do veículo, salientando que
durante
a busca os policiais militares encontraram uma porção de maconha dentro do carro, nos pertences de CRISLANE, onde ela assumiu a propriedade do entorpecente, afirmando que a droga pertencia a ela; QUE, o interrogando afirma que não tinha conhecimento que tinha entorpecente em seu veículo; QUE, perguntado ao interrogando há quanto tempo conhece CRISLANE, RESPONDEU que tem cerca de um mês, e é a segunda vez que ele traz ela de Alto Garças para Cadeia Pública de Alto Araguaia; QUE, perguntado se conhece as outras conduzidas até a Cadeia Pública neste ato, ou seja,
Lucicléia
, Daniela e
Kailaynne
, RESPONDEU que não as conhece”.

Por sua vez
, a paciente
Crislane
Gomes da Silva
admitiu, de forma expressa, a propriedade da maconha (aproximadamente 143/144g), esclarecendo que trouxe o entorpecente de Alto Garças dentro de sua bolsa, acondicionada em preservativo, com a intenção de entregar a droga a seu irmão preso.

Relatou, inclusive, que, por medo de introduzir o entorpecente em seu corpo, deixou-o na bolsa, que permaneceu dentro do veículo, e foi barrada na revista sem portar drogas. Ao retornar ao carro, ainda na área externa ao presídio, foi abordada pela polícia, ocasião em que a droga foi localizada e por ela imediatamente assumida, tendo, inclusive, isentado
Gon
ç
alino
de qualquer conhecimento sobre o transporte ilícito
:

“QUE, instada a falar acerca dos fatos que lhes são imputados, informa que reside na cidade de Alto Garças, e ontem 07/12/2025, veio para esta cidade de Alto Araguaia com o
Gonçalino
Nascimento da Silva, com o propósito de visitar o seu irmão, LEANDRO GOMES DA SILVA, que se encontra preso na Cadeia Pública de Alto Araguaia; QUE, relata que
Gonçalino
é amigo de sua sogra, ROZELI, sendo que de quinze em quinze dias
Gonçalino
faz o
transporte, trazendo pessoas da cidade de Alto Garças para esta cidade, com a intenção de visitar os familiares que estão presos na cadeia local; QUE, a interroganda afirma que é a segunda vez que vem com
Gonçalino
; QUE, perguntado a interroganda se ela conhece KAILAYNNE, LUCICLÉIA e DANIELA, RESPONDEU que as conhece apenas da porta do "presídio", mas não tem amizade com elas; QUE, a interroganda afirma que ontem 07/12/2025 trouxe de Alto Garças, dentro de sua bolsa, uma porção de substância entorpecente "maconha", com a intenção de entrar a droga para o seu irmão LEANDRO, dentro da Cadeia Pública de Alto Araguaia, contudo, guardou a droga dentro de sua bolsa, salientando que acondicio
no
u a droga em um preservativo "camisinha", entretanto, ficou com medo de introduzir o
entorpecente
em sua vagina, então deixou a droga em sua bolsa; QUE, a interroganda diz que quando chegou na Cadeia Pública de Alto Araguaia, deixou a sua bolsa dentro do veículo de
Gonçalino
, visto que ficou com medo de tentar entra com a droga, e foi para a revista pessoal, onde foi barrada pelo sensor, então a policial penal solicitou sua
carteirinha
de acesso a Unidade Prisional, e mandou que a interroganda se retirasse; QUE, afirma que na ocasião não estava portando drogas ou celulares, afirmando que havia deixado a substância entorpecente em sua bolsa, no carro; QUE, em seguida, voltou para o veículo e ficou deitada no banco traseiro, quando foi abordada pela Polícia Militar e após revista no veículo, os policiais encontraram a droga "maconha", dentro de sua bolsa, então assumiu que a droga era de sua propriedade, e os
policiais
militares lhe conduziram para esta Delegacia de Polícia; (...) QUE, perguntado a interroganda se
Gonçalino
tinha conhecimento que ela estava trazendo drogas consigo, dentro do carro dele, para a Cadeia Pública de Alto Araguaia, RESPONDEU, negativamente, que ele não tinha conhecimento; QUE, a interroganda, neste ato, autoriza o acesso a seu aparelho celular fornecendo o código de acesso (desenho);”

Dessume-se, pois,
(a) que a quantidade de droga apreendida com
Crislane
– cerca de 140g de maconha – embora não seja irrelevante, está longe de indicar, por si só, vultoso esquema de tráfico; (b) que
a paciente admitiu a propriedade do entorpecente, bem como a destinação que pretendia dá-lo
; e (c) que a paciente
não chegou a ingressar no estabelecimento prisional portando o entorpecente
, sendo abordada no interior do veículo
.

Tais circunstâncias, somadas à confissão espontânea e detalhada da paciente, indicam não apenas interesse em colaborar com a investigação, como também enfraquecem o risco de que, em liberdade provisória, venha a interferir na instrução criminal, até porque as principais provas (apreensão, laudos, depoimentos) já se encontram colhidas e documentadas.

No tocante aos antecedentes de
Crislane
, a decisão que converteu o flagrante em preventiva registra a existência de atos infracionais
[sem mencionar quais são]
praticados nos anos de 2013 e 2014. Contudo, atualmente a paciente conta
com
26 anos, sem qualquer notícia de novo apontamento criminal na fase adulta.

Em relação a

Gon
ç
alino
,
infere-se um
único apontamento em seu desfavor
, qual seja, um
termo circunstanciado por infração de trânsito
[
Pje
n.
1000355-70.2021.8.11.0035
]
, já atingido pela prescrição, inexistindo condenações pretéritas que lhe maculem a primariedade
.

Outrossim, deve-se ressaltar que os fatos imputados ao
s
paciente
s
não envolvem violência ou grave ameaça, o que, aliado às circunstâncias analisadas no
s
parágrafo
s
anterior
es
, afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva.

Por outro lado, não se pode ignorar a relevância dos fatos
apurados
, pois se trata de delito de tráfico de entorpecentes
em estabelecimento prisional.

Assim, para garantir a ordem pública, impõe-se a aplicação, ao
s
paciente
s
, de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]”
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
de 25.11.2022.)

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a fixação das medidas cautelares ora impostas não impede sua futura revogação ou substituição, caso surjam novos elementos no decorrer das investigações e da instrução processual.

Da mesma forma, nada obsta que, caso se demonstre a insuficiência das medidas alternativas à prisão, esta ordem seja revogada, com o retorno do
s
paciente
s
ao cárcere cautelar, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação.

Dessa forma, buscando harmonizar o direito à liberdade do
s
paciente
s
– cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública, impõe-se a aplicação das medidas cautelares delineadas abaixo.

Por derradeiro, tendo em vista a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, torna-se prejudicado a análise do pleito de prisão domiciliar em relação à paciente
Crislane
Gomes da Silva.

Posto isso
,
em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
confirmando a decisão liminar,
para conceder liberdade provisória aos pacientes

Gon
ç
alino
Nascimento
d
a Silva
e
Crislane
Gomes
d
a Silva
, mediante substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem:
(i)
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, sempre que regularmente intimados;
(
ii
) proibição de se ausentarem da comarca onde residem por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante;
(
iii
) obrigação de manter sempre atualizado o endereço nos autos da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026